Tribunal: STF
Processo: AI 392574
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE
   MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA-CPMF. EMENDA CONSTITUCIONAL 21/1999. ART.
   195, § 6º, DA CF/88. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
   INAPLICABILIDADE À SIMPLES PRORROGAÇÃO DO TRIBUTO.
O princípio
   da anterioridade nonagesimal não é aplicável ao caso de simples
   prorrogação de lei que instituiu ou modificou contribuição
   social.
Agravo regimental a que se nega provimento.